Tribunal: TJDFT
Processo: 0734693-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734693-67.2018.8.07.0001 RECORRENTE: AVRAHAM GELBERG RECORRIDO: CABRAL GAROFANO ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE RECURSAL CONCORRENTE DO ADVOGADO E DA PARTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PERDA DO PRAZO RECURSAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SOLUÇÃO QUE PRESTIGIA O DIREITO DE INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, DE PETIÇÃO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DO AUTOR E PARCIALMENTE PROVIDO O DO RÉU. 1. A legitimidade recursal para requerer a majoração da verba honorária fixada em sentença é concorrente entre a parte e o advogado. Precedentes do TJDFT e do STJ. 2. A indenização pela perda de uma chance constitui uma nova categoria de responsabilidade civil e possibilita o pagamento de indenização em razão da perda de oportunidade em alcançar determinado lucro ou vantagem. Para a sua configuração, exige-se que a chance perdida seja real e relevante. Incabível a indenização pela perda de uma chance diante da inexistência de prova de que a oportunidade perdida era real e séria. 3. A condenação em honorários advocatícios rege-se primordialmente pelo princípio da sucumbência, na hipótese de resistência à pretensão e de julgamento do mérito (art. 85, caput, do CPC). O princípio da causalidade somente tem aplicação, quando o da sucumbência é incapaz de resolver a questão acerca de quem deu causa à demanda, o que não é a hipótese dos autos. 4. Os honorários serão fixados considerando o valor da condenação, o proveito econômico, ou não sendo conhecido, o valor da causa. Nas causas de valor irrisório ou inestimável, serão arbitrados por apreciação equitativa. De igual modo, quando sua fixação sobre o valor da causa resultar em condenação desproporcional e injusta. Aplicação do direito fundamental à isonomia material no âmbito do processo, prestigiando-se ainda as regras assentadas no princípio da razoabilidade e proporcionalidade insculpidas na lei adjetiva (incisos I a IV, §2o do art. 85, CPC) e para guiar a fixação dessa despesa processual. A norma do §8o do art. 85 do CPC objetiva, igualmente, a garantir direitos constitucionais fundamentais como o de petição e da inafastabilidade da jurisdição, sob pena desses direitos figurarem tão somente no plano formal. 5. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DO AUTOR E PARCIALMENTE PROVIDO O DO RÉU. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §2o, do CPC, ao fixar honorários advocatícios com fundamento na equidade. Pugna pela redução da verba honorária para 0,1% (zero vírgula um por cento) do valor da causa, dada a baixa complexidade dos atos da causa, bem como ante o valor exorbitante para fins de remuneração do patrono. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do STJ, a fim de comprová-la. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como as publicações sejam feitas conjuntamente em nome dos advogados ODAIR DE MORAES JUNIOR, OAB/SP 200.488 e CYBELLE GUEDES CAMPOS, OAB/SP 246.662 (ID 32385767 - Pág. 21). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §2o, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “o preenchimento cumulativo de dois requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora. A plausibilidade do direito será pautada pela probabilidade de êxito do recurso” (AgInt na Pet 14.573/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/11/2021). Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Confira-se, a propósito, (AgRg na MC 22.519/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/08/2021). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas conjuntamente em nome dos advogados ODAIR DE MORAES JUNIOR, OAB/SP 200.488 e CYBELLE GUEDES CAMPOS, OAB/SP 246.662 (ID 32385767 - Pág. 21). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030